Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720884-84.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DORALICE CASTELO SILVA, 34.707.279 HUSAI CASTELO DOS SANTOS, HELON CASTELO DOS SANTOS, HUSAI CASTELO DOS SANTOS RECORRIDO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por DORALICE CASTELO SILVA e OUTROS formulado no ID 73687671, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007